Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PEDIDOS DERIVADOS DOS MESMOS FATOS. ART. 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O julgamento monocrático do feito deverá ocorrer apenas nas hipóteses previstas no art. 932 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 327 do Código de Processo Civil, a cumulação de pedidos contra um mesmo réu é válida. Quando as pretensões corresponderem a procedimentos diversos, deve ser adotado o procedimento comum.
3. A jurisprudência deste Tribunal aceita a cumulação de pedidos de divórcio, partilha, guarda, visitas e alimentos. Isso porque as pretensões formuladas guardam estreita relação entre si e decorrerem do mesmo contexto fático.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.